Tribunal: TJMT
Processo: 1027204-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027204-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA FERREIRA COSTA - CPF: 053.320.041-50 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027204-50.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/MT

Recorrente(s):

Marina Ferreira Costa

IUNI UNIC Educacional LTDA

Recorrido(s):

Marina Ferreira Costa

IUNI UNIC Educacional LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ALUNA APROVADA NO PROUNI. CERTIFICADO DO EJA NÃO ACEITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DOCUMENTO RETIFICADO. MATRÍCULA REALIZADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃ A TÍTULO DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
No presente caso, restou demonstrado que houve a recusa na efetivação da matrícula da autora que foi aprovada para ser beneficiaria do PROUNI, em razão do certificado de conclusão do ensino médio ter um erro sistêmico, informação esta que foi confirmada pela própria reclamante na petição em que pleiteia a reconsideração do pedido liminar.

2. Em que pese ter havido este equívoco no certificado entregue pela autora, observo que este fato ocorreu por erro do sistema da instituição de ensino, motivo pelo qual, entendo que deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar concedida no sentido de que fosse efetivada a matrícula da autora.

3. Ademais, conforme se verifica nos autos, a autora foi matriculada no curso de Direito no segundo semestre de 2022, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, não há que falar em impossibilidade de manter a matrícula da autora, visto que já foi deferida pela instituição de ensino.

4.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. No que concerne à aplicação de danos morais não verifico qualquer situação anormal que possa ensejar danos extrapatrimoniais, posto que a documentação apresentada inicialmente a requerida não estava apta, conforme confessado pela autora no pedido de reconsideração (ID. 85422359). Registra-se que após os devidos esclarecimentos a autora acordou com a requerida sobre a matrícula conforme noticiado nos autos (ID. 86888323), pendendo apenas analisar quanto aos danos morais. Todavia, dessa forma, não vislumbro nos autos elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer elemento que me faça fixar danos morais em favor da reclamante..”
.

5. No tocante ao pedido de dano moral, observo que este não ocorreu, tendo em vista que o documento apresentado no momento da matrícula possuía erro, conforme acima mencionado, erro este que foi reconhecido pela própria reclamante, além disso, este fato por si só, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

6.
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores)
.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, para: a)

Julgar improcedente os danos morais; b)

Confirmar a liminar ID. 86088643,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recursos improvidos.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023